Tribunal: TJPA
Processo: 0059687-57.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059687-57.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ENEDINA MARQUES, ANTONIO AUGUSTO ALEXANDRE MARQUES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO. NECESSIDADE MANIFESTAÇÃO SOBRE PARCELAS COMPONENTES DO CÁLCULO DE EXECUÇÃO.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue deu provimento

para anular a decisão de homologação dos cálculos e, determinar a remessa dos autos à instância de origem para que determine ao contador do Juízo a confecção dos cálculos tomando por base o percentual de ATS apresentado pela Administração no Id 4065346.

3-Necessidade de manifestação quanto
ao recebimento de Gratificação de Nível Superior pelo Instituidor da pensão da demandante, bem como, do valor vencimento base do
de cujus
.

4-Da declaração de rendimentos emitida pela SEAD
(Id
21471045 - Pág. 27)
consta a verba em questão como integrante da remuneração do
de cujus
, pelo que não assiste razão à alegação do IGEPREV.

5-Ademais, deve ser observado pelo contador o valor do vencimento informado pela SEAD em declaração juntada pela Exequente
(Id
21471045 - Pág. 27)
.

6-A seu turno, quanto às cotas de produtividade, determina-se que o contador do Juízo observe o quantitativo de cotas constante no Decreto nº 2.595/94, alterado pelo Decreto nº 3.146/1998.

7-

Embargos conhecidos e acolhidos, à unanimidade
. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHIDOS os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 21 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº 0059687-57.2013.8.14.0301
-PJE
)
,

opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV contra ENEDINA MARQUES
, para
sanar omissão no
Acórdão de Id 14609229
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, para anular a decisão de homologação dos cálculos e, determinar a remessa dos autos à instância de origem para que determine ao contador do Juízo a confecção dos cálculos tomando por base o percentual de ATS apresentado pela Administração no Id 4065346, nos termos da fundamentação acima exposta.
(...)”

Em suas razões recusais, o Instituto Embargante alega omissão quanto ao não recebimento de Gratificação de Nível Superior pelo Instituidor da pensão da demandante; Cálculo do contador utilizando número de quotas de produtividade superior ao devido; Vencimento base incompatível com o cargo exercido pelo Instituidor da pensão.

Requer o
conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, sendo determinada a manifestação do Contador Judicial acerca das demais questões apontadas pelo IGEPREV em sua impugnação.

Foram apresentadas contrarrazões pelos Embargados, pugnando pelo não conhecimento dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue deu provimento

para anular a decisão de homologação dos cálculos e, determinar a remessa dos autos à instância de origem para que determine ao contador do Juízo a confecção dos cálculos tomando por base o percentual de ATS apresentado pela Administração no Id 4065346.

Verificando o Acórdão impugnado, observa-se a necessidade de manifestação quanto
ao recebimento de Gratificação de Nível Superior pelo Instituidor da pensão da demandante, bem como, do valor vencimento base do
de cujus
.

Da declaração de rendimentos emitida pela SEAD
(Id
21471045 - Pág. 27)
consta a verba em questão como integrante da remuneração do
de cujus
, pelo que não assiste razão à alegação do IGEPREV.

Ademais, deve ser observado pelo contador o valor do vencimento informado pela SEAD em declaração juntada pela Exequente
(Id
21471045 - Pág. 27)
.

A seu turno, quanto às cotas de produtividade, determina-se que o contador do Juízo observe o quantitativo de cotas constante no Decreto nº 2.595/94, alterado pelo Decreto nº 3.146/1998.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para sanar a omissão apontada
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023